Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No acórdão embargado, buscou-se interpretar ,de maneira mais favorável ao consumidor/embargado, as disposições da Resolução Normativa 566 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS a partir da realidade político-administrativa e territorial do Distrito Federal estabelecida na Constituição Federal. Tal proceder se deu de maneira clara, lógica e coerente, não se podendo reconhecer pontos omissos ou contraditórios. Além disso, buscou-se dar proteção suficiente ao consumidor de planos de saúde no Distrito Federal a partir de interpretação mais adequada à situação de vulnerabilidade e diante da vastidão do território do Distrito Federal.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.